Tribunal: STF
Processo: RHC 49603
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-03
Data de publicação: 1972-04-03

Ementa:
PROCESSO SUMARIO (LEI N.4.611/1965). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS
ARROLADAS PELO ASSISTENTE. NULIDADE DESPREZADA. MOTIVAÇÃO.
II. TESTEMUNHAS. AINDA QUE NÃO AS PUDESSE ARROLAR O ASSISTENTE,
MERECEM OUVIDAS, DADO QUE O JUIZ JULGOU NECESSARIA SUA INQUIRIÇÃO,
NA BUSCA DA VERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.